Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ARGUMENTO DE PREVENÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACATADA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor ao acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há no acórdão omissão quanto à análise da alegada prevenção do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília; e (II) estabelecer se é necessário suspender o curso da ação monitória em razão da repactuação de dívidas em ação por superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prevenção e concluiu que não há conexão ou continência entre a ação monitória e a ação de repactuação de dívidas de consumidores em situação de superendividamento.
4. A ação de superendividamento possui escopo mais amplo, voltado à repactuação de diversas dívidas, enquanto a ação monitória busca a constituição de título executivo judicial.
5. A tramitação da ação monitória não impede a repactuação de dívidas, conforme o art. 104-A do CDC, que admite suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, desde que haja plano de pagamento aprovado judicialmente.
6. No caso concreto, não há decisão homologatória de plano de pagamento, nem ordem de suspensão da ação monitória na ação que trata do superendividamento.
7. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, e foram utilizados com a finalidade de reexaminar questão já solucionada.
8. Ainda que rejeitadas, as questões discutidas são consideradas prequestionadas para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A tramitação de ação por superendividamento não impede que a ação monitória seja processada.
2. A prevenção exige, ao menos, conexão ou continência entre as demandas, o que não se verifica no caso concreto.
3. Embora a parte autora da ação revisional por superendividamento tenha requerido a repactuação de dívidas que incluem a cédula de crédito bancário em discussão, não há decisão homologatória de plano de pagamento, tampouco ordem de suspensão naquele processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CDC, art. 104-A.